Tribunal: TJBA
Processo: 8163385-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163385-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JURANDI GALDINO DE CARVALHO Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. SUPOSTA INUTILIDADE. COGNIÇÃO JUDICIAL DA AÇÃO RESTRITA À PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. ART. 382, § 2º DO CPC/2015. NÃO EVIDENCIADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA À DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8163385-04.2022.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado JURANDI GALDINO DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator